Tribunal: TJSP
Processo: 1116738-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – A princípio, é válida a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, desde que previamente pactuado com o consumidor, observados, consoante disciplina trazida pelo REsp 1.568.244/RJ - Contrato individual, antigo e não adaptado - Hipótese dos autos na qual se impugna os reajustes aplicados a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – A princípio, é válida a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, desde que previamente pactuado com o consumidor, observados, consoante disciplina trazida pelo REsp 1.568.244/RJ - Contrato individual, antigo e não adaptado - Hipótese dos autos na qual se impugna os reajustes aplicados a partir dos 60 anos da autora - Abusividade configurada, a ensejar a nulidade da própria cláusula de reajuste por faixas etárias – Contrato que não declina quer as faixas, quer os índices de reajuste, a impossibilitar, em absoluto, o prévio conhecimento, por parte do segurado, do 'quantum' de aumento previsto em cada fase, desrespeitando logo o primeiro requisito tratado pelo Recurso Repetitivo acima referido, que reza que: "1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada" – Necessidade de afastamento de cláusulas que impliquem obtenção de vantagem injustificada, e que estabeleçam permissivos contratuais obscuros e ininteligíveis ao consumidor – Correspondência informativa das faixas e índices respectivos que não substitui expressa previsão contratual e, ainda que o fizesse, não pode ser aceito - Evolução anual de preço a partir dos 61 anos de idade que, não bastasse, configura onerosidade excessiva – Sentença de procedência mantida, ainda que por fundamento diverso – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000569587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116738-55.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚSEG
SAÚDE S/A, é apelada MARIA REGINA BRAGA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator Sorteado, que dava provimento; Tendo em vista o
julgamento não unânime e considerando o disposto no art. 942, "caput" e §1o do
CPC/2015, prossegue-se o julgamento, ficando convocados a integrarem a turma
julgadora, o Desembargador Piva Rodrigues, como 4o Juiz, e o Desembargador Galdino
Toledo Júnior, como 5o Juiz, os quais acompanharam a divergência. Portanto, Por
maioria de votos, Negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que
dava provimento e declara voto. Acórdão com a 2a Juíza.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANGELA LOPES, vencedor, CÉSAR PEIXOTO, vencido, GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
ANGELA LOPES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9686
Apelação n. 1116738-55.2017.8.26.0100
Origem: 15a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Dr. Fernando Antonio Tasso
Apelante: ITAÚSEG SAÚDE S/A
Apelado: MARIA REGINA BRAGA DE OLIVEIRA
AÇÃO REVISIONAL REAJUSTE DE MENSALIDADE
DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA A princípio, é válida a cláusula de
reajuste por mudança de faixa etária, desde que previamente
pactuado com o consumidor, observados, consoante disciplina
trazida pelo REsp 1.568.244/RJ - Contrato individual, antigo e
não adaptado - Hipótese dos autos na qual se impugna os
reajustes aplicados a partir dos 60 anos da autora - Abusividade
configurada, a ensejar a nulidade da própria cláusula de
reajuste por faixas etárias Contrato que não declina quer as
faixas, quer os índices de reajuste, a impossibilitar, em
absoluto, o prévio conhecimento, por parte do segurado, do
'quantum' de aumento previsto em cada fase, desrespeitando
logo o primeiro requisito tratado pelo Recurso Repetitivo
acima referido, que reza que: “1. A variação das
contraprestações
pecuniárias
dos
planos
privados
de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os
grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes,
sob pena de não ser aplicada” Necessidade de afastamento
de
cláusulas
que
impliquem
obtenção
de
vantagem
injustificada, e que estabeleçam permissivos contratuais
obscuros e ininteligíveis ao consumidor Correspondência
informativa das faixas e índices respectivos que não substitui
expressa previsão contratual e, ainda que o fizesse, não pode
ser aceito - Evolução anual de preço a partir dos 61 anos de
idade que, não bastasse, configura onerosidade excessiva
Sentença de procedência mantida, ainda que por fundamento
diverso
Honorários recursais devidos - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se, em suma, de ação revisional de contrato de
plano de saúde. Para tanto, alega a autora ser titular de plano de saúde adquirido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1984, tendo adaptado seu contrato em 1999.
“Contudo, embora tenha mais de 60 anos de idade e
mais de 10 anos vinculada ao seguro saúde, desde 2009 a autora vêm sofrendo
reajuste por faixa etária de 2,6% por ano, além do reajuste anual aplicado e
autorizado pela ANS, de modo que em sua mensalidade no decorrer dos anos já
soma 20,8% cuja atitude fere o art. 15, parágrafo único da lei 9656/98 e o decidido no
REsp 1.568.244-RJ.
E mais! De forma injustificada, está previsto para ocorrer
um reajuste de 4,34% ao ano, também para além do reajuste anual, a partir do
momento que a autora completar 71 anos, sendo claramente apenas mais um
reajuste expulsório, sem qualquer base factual que justifique, posto que visa apenas
onerar o consumidor todos os anos em razão da idade.” (fl. 02, in verbis).
A ré, em sua contestação, esclareceu que, ao contrário
do alegado pela autora, o contrato NÃO é adaptado, certo que a autora foi
comunicada acerca de tal possibilidade em março de 2012 e com ela não aquiesceu.
Sobreveio sentença de procedência, tendo o N.
Magistrado Prolator consignado que:
“As
cláusulas
que
preveem
tais
ajustes
são
incompatíveis com o entendimento do STJ, uma vez que o artigo 2° da Resolução n°
63/2003 da ANS prevê que o último reajuste legal se dará no aniversário de 59 anos
do beneficiário.
Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para DECLARAR abusiva a cláusula que prevê o reajuste por
faixa etária a partir dos 60 anos de idade (fl.129) e para CONDENAR a ré à restituição
dos valores pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação, corrigidos pela
tabela do TJSP, desde o desembolso de cada mensalidade e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em virtude da sucumbência da parte requerida, condeno-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a no pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
da causa.”.
Apela a ré pugnando, em suma, pelo reconhecimento do
cerceamento de defesa, mostrando-se indevido o julgamento antecipado da lide. No
mérito, insiste que o contrato não é adaptado à Lei dos Planos de Saúde, que,
destarte, é inaplicável à hipótese dos autos. Deduz inexistir a alegada abusividade e
pugna pela reforma da r. sentença (fls. 224/233).
Recurso processado e respondido (fls. 239/253).
É o relatório
O recurso da ré deve ser desprovido, com manutenção
da r. sentença, ainda que por fundamento diverso.
Afasta-se, contudo, primeiramente, a preliminar de
cerceamento de defesa, na medida em que a questão 'sub judice' não diz respeito,
propriamente, ao 'quantum' do reajuste, a ensejar produção de prova pericial para fins
de elucidação do efetivo valor devido. Questiona-se, sim, a própria legalidade da
aplicação dos reajustes, considerada a idade da autora, as normas previstas na Lei
dos Planos de Saúde e o REsp 1.568.244/RJ, sendo documental, portanto, a prova
devida.
Fica, portanto, afastada a preliminar arguida.
No mérito, melhor sorte não assiste à ré.
Consigna-se, a respeito, que nada indica tenha o
contrato sido adaptado, o que não se pode presumir, não havendo sequer indício
tenha sido requerida a adaptação pela segurada, que meramente apresentou cópia do
instrumento originário, firmado em 1984 (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso ressalvado, tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça, ao decidir o Resp. 1.568.244 RJ, sob relatoria do Ilustre Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, pontuou, a respeito do reajuste por faixa etária e sua incidência
sobre os diferentes tipos de contratos, as seguintes questões:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá
estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos
etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não
ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional,
além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas
são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter
maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de
idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de
utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio
acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos,
originando,
assim,
subsídios
cruzados
(mecanismo
do
community rating modificado).
5.
As
mensalidades
dos
mais
jovens,
apesar
de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente,
sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em
colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No
tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de
contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão
ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não
poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir
o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras
da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas
etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado
pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária
do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária,
nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser
feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política
de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula
de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação
contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso,
não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo,
portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade
fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1568244 / RJ
Ministro Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva j. 14/12/2016)
No caso dos autos, anota-se, desde logo, o
descumprimento ao item “1” da ementa acima transcrita, que determina que “A
variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à
saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada”.
Com efeito, eis a previsão contratual:
“15 - REAJUSTE DOS PRÊMIOS
(....)
15.3 Por ocasião do reajuste do prêmio anual ou
mensal, será considerada a eventual mudança de faixa etária do segurado e seus
dependentes”. (fl. 29, in verbis).
Não há menção às faixas etárias (grupos) ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentuais no contrato, pelo que o contratante jamais tomou conhecimento, no
momento adequado, a respeito do quão oneroso se tornaria o contrato que
estava a firmar.
A ré, por sua vez, defende a legalidade dos percentuais
de reajuste por faixa etária comunicados à segurada por mera correspondência,
em 2007, na qual esclareceu quais seriam os índices e faixas a serem utilizados, em
especial aos segurados com mais de 60 anos, a saber:
IDADE
TITULAR
DEPENDENTE
19 anos -
0
100%
41 anos
10%
10%
61 anos
2,658%
5,935%
62 anos
2,658%
5,935%
63 anos
2,658%
5,935%
64 anos
2,658%
5,935%
65 anos
2,658%
5,935%
66 anos
2,658%
5,935%
67 anos
2,658%
5,935%
68 anos
2,658%
5,935%
69 anos
2,658%
5,935%
70 anos
2,658%
5,935%
71 anos
4,344%
4,344%
72 anos
4,344%
4,344%
73 anos
4,344%
4,344%
74 anos
4,344%
4,344%
75 anos
4,344%
4,344%
76 anos
4,344%
4,344%
77 anos
4,344%
4,344%
78 anos
4,344%
4,344%
79 anos
4,344%
4,344%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
80 anos
4,344%
4,344%
Ora, ainda que se admitisse a tabela acima como
suficiente à informação prévia do contratante (o que não é), nota-se que esta também
não se enquadra nos requisitos de legalidade claramente pontuados pelo STJ no
recurso acima transcrito.
Nota-se que a ré justifica os sucessivos e idênticos
percentuais aplicados após os 61 e 71 anos de idade do segurado como 'diluições'
do índice devido, de forma que, em verdade, tem-se em relação ao titular, 4 faixas
etárias: dos 0 aos 40 anos, dos 41 aos 60, dos 61 aos 70 e dos 71 aos 80 anos do
segurado.
Tal distribuição, todavia, não é equilibrada ou razoável,
não se prestando à distribuição dos riscos, de forma proporcional, entre as diferentes
faixas etárias, enfim, não garantindo a chamada “solidariedade intergeracional”, não
sendo demais colacionar excerto da fundamentação que deu origem ao REsp. acima
parcialmente transcrito:
“(...) Conclui-se que a cláusula de aumento de
mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária encontra
fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do próprio plano (...)”.
Com efeito, o contrato prevê apenas 1 hipótese de
reajuste para segurados titulares com menos de 60 anos de idade (no 41o
aniversário), ao passo em que há 20 sucessivas e anuais revisões etárias aplicáveis
aos idosos, situação que não se pode conceber.
Aliás, embora os percentuais, a princípio, pareçam
baixos e irrelevantes, calcula-se que a aplicação de todos eles, desde o 61o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aniversário até o 80o, gera percentual acumulado de 99%, a onerar o contrato dos
segurados mais idosos.
Assim, tem-se além da inobservância ao primeiro item da
ementa, também não restou comprovado o respeito ao requisito abaixo
declinado, constante da norma vinculante:
“7. ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva
e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e”,
Anota-se ser inimaginável que o segurado, justamente na
fase da vida em que se torna mais frágil em termos de saúde e disposição, ou seja,
após os 61 anos de idade, consiga empreender novas atividades remuneradas,
garantindo-lhe condições financeiras para arcar com exorbitante aumento que lhe é
imposto, cabendo considerar que a concentração de reajuste tão somente na última
faixa etária tem ares de manobra excludente do consumidor mais idoso, forçando
a seguradora sua saída ou rebaixamento de cobertura, causando-lhe efetivo prejuízo.
Destarte, diante da abusividade acima reportada, é de
rigor determinar-se o afastamento dos reajustes por faixa etária, devendo o valor do
prêmio ser calculado aplicando-se somente os reajustes anuais, reconhecida a
nulidade da cláusula, na sua integralidade.
Majoram-se os honorários advocatícios, decorrência da
sucumbência também recursal.
Assim, mantém-se a procedência do pedido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento diverso daquele adotado pela r. sentença.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1116738-55.2017.8.26.0100
APELANTE: ITAÚSEG SAÚDE S/A
APELADO: MARIA REGINA BRAGA DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16519
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente
a ação, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito,
declarando a abusividade da cláusula do contrato de seguro saúde formalizado entre
as partes que prevê o reajuste das mensalidades por faixa etária a partir dos 60 anos
de idade, condenando a seguradora a promover a restituição ao autor dos valores
pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação, e impondo ao vencido o
reembolso das despesas do processo e o pagamento de verba honorária fixada em
10% do valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, no cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide sem a produção de prova pericial, na ausência de adaptação do
contrato à Lei n. 9.556/98, na legalidade dos reajustes efetuados por faixa etária.
Tempestivo, preparado e respondido.
Por primeiro, não se cogitou de cerceamento de defesa,
sendo a pertinência do julgamento antecipado da lide decorrência dos arts. 355 e 370
do Código de Processo Civil, tratando-se de matérias dependentes apenas da análise
e da interpretação do conteúdo dos documentos aqui exibidos para a compreensão e
a solução da controvérsia, de modo que foi inútil e desnecessária a produção de
outras provas em caráter supletivo, irrelevantes ao desfecho e insuficientes à
formação da convicção quanto aos temas suscitados.
Outrossim, na espécie é incontroverso que o contrato foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrado entre as partes aos 23.08.84, pág. 29, antes da vigência da Lei n. 9.656/98
e sem posterior adaptação, daí a necessidade de observância aos termos pactuados
pelos litigantes.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu
como inconstitucionais os arts. 10, § 2.o e 35-E da Lei n. 9.656/98, além do art. 2.o da
Medida Provisória n. 2.177-44/2001 na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1931,
de modo que a regulamentação dos seguros de saúde não atingiu as avenças
firmadas antes da entrada em vigor do referido diploma legal.
Por conseguinte, não foi verificado no que consistiu a
acenada abusividade, diante da existência de previsão contratual expressa quanto à
possibilidade de fixação do valor do prêmio com base na faixa etária do segurado, nos
termos da cláusula 15.3., pág. 29, a qual foi ratificada pelas partes por meio do
aditamento realizado em 14.05.87, que contou com aprovação da SUSEP, págs.
119/120.
Mormente considerando que, no caso concreto, as
mensalidades foram majoradas de acordo com os parâmetros fixados pela instância
especial no REsp n. 1.568.244-RJ, julgado sob a sistemática repetitiva1, dado que os
índices de reajustes anuais autorizados pela ANS foram somados ao percentual
estabelecido em decorrência da mudança de faixa etária, o qual, entre os anos de
2.008 e 2.017 foi de 2,658%, existindo, ainda, previsão de aumento para 4,344% após
o segurado completar setenta anos, págs. 23/26 e 121/122, porcentagens
consideradas benéficas com relação à contratos semelhantes existentes no mercado,
não sendo constatada a alegada onerosidade excessiva, tampouco discriminatória,
inexistindo violação ao Estatuto do Idoso.
Daí a obrigatoriedade da convenção e a impossibilidade
de ingerência do judiciário na relação de direito eminentemente privatístico, sob pena
1 “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de desequilíbrio em termos econômico-financeiro da operação, coisa indesejada no
sistema, impondo a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem.
Por fim, diante da acolhida do recurso do réu e a
consequente inversão do julgado, fica o autor condenado a arcar com as despesas
processuais reajustadas do desembolso e honorários advocatícios arbitrados em 20%
sobre o valor da causa, já incluídos os de natureza recursal, com base no art. 85, §§
2.o e 11, do Código de Processo Civil, importância suficiente e condigna como
contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato, pena do aviltamento tão repudiado pela entidade de classe.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator Sorteado
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
1199138B
12
14
Declarações de
Votos
CESAR SANTOS PEIXOTO
127C9DBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1116738-55.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.